Tribunal: STF
Processo: AI 746754
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DO TETO SALARIAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI 
   ESTADUAL 11.071/95. SÚMULA STF 280.

1.  	Para se concluir, 
   como pretende a parte agravante, pelo caráter específico da 
   gratificação em análise, necessário seria o reexame de legislação 
   local, o que é defeso nesta via extraordinária (Súmula STF 280). 
   Precedentes.
2. 	Agravo regimental improvido.